Tribunal: STF
Processo: Rcl 88000
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao que decidido no ARE-RG 1.502.069, Tema 1324 da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de teratologia do Ato reclamado. Conformidade com o art. 1.030, III, do CPC. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada contra decisão da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju que sobrestou o recurso extraordinário com fundamento no Tema 1324 da repercussão geral, de forma alegadamente equivocada, diante de indeferimento, pelo Relator (Ministro Dias Toffoli), do pedido de suspensão nacional.



    2. Negado seguimento à reclamação constitucional ante a inexistência de teratologia no ato impugnado, pois o sobrestamento do feito encontra amparo no art. 1.030, III, do CPC, considerando que a controvérsia tratada nos autos está submetida a tema de repercussão geral cujo mérito ainda pende de julgamento pelo STF.



    3.Agravo Regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia no ato reclamado ou violação ao decidido no ARE-RG 1.502.069, Tema 1.324 da repercussão geral, no qual o relator, Ministro Dias Toffoli, indeferiu expressamente o pedido de suspensão nacional dos processos.



    III. Razões de decidir



    5. Nos termos do CPC, ao examinar a admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, compete ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido determinar o sobrestamento do recurso que trate de controvérsia submetida a julgamento em regime de repetitivos ainda pendente de decisão pelo STF ou pelo STJ, conforme a natureza constitucional ou infraconstitucional da matéria.



    6. Incontroversa, nos autos, a correspondência entre a matéria discutida na origem e o objeto do Tema 1.324 da repercussão geral, conforme reconhecido pelo próprio reclamante na petição inicial.



    7. A decisão de sobrestamento do feito possui respaldo no art. 1.030, III, do CPC, pois a controvérsia tratada nos autos está inserida em tema de repercussão geral cujo mérito ainda aguarda julgamento pelo STF.



    8. Ao suspender o processamento do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF, a Turma Recursal atuou em estrita observância à legislação processual e à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia no ato reclamado.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.